Tribunal: TJES
Processo: 5000208-91.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000208-91.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: RMS REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA EMPRESA EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em desfavor de RMS Representações Ltda., diante da extinção regular da pessoa jurídica por liquidação voluntária.
2. O ente municipal sustenta que a dissolução da empresa foi irregular e requer o redirecionamento da execução contra os sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal para os sócios de empresa extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A extinção da empresa executada ocorreu por liquidação voluntária e foi devidamente registrada nos órgãos competentes antes do ajuizamento da execução.
5. Em conformidade com o entendimento consolidado no âmbito do STJ, a dissolução regular da pessoa jurídica afasta a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal com base no art. 135 do CTN.
6. A Súmula nº 392 do STJ impede a modificação do sujeito passivo da execução mediante substituição da Certidão de Dívida Ativa.
7. Ausente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo, é de rigor a extinção da execução sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária antes do ajuizamento da execução fiscal configura dissolução regular, o que impede o redirecionamento da demanda contra os sócios. 2. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal, mediante substituição da CDA, é vedada pela Súmula nº 392 do STJ.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 50277935020228080035, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 23.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 50000754620238080099, Rel. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível, j. 30.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000208-91.2020.8.08.0035

APTE
:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

APDO
:
RMS REPRESENTACOES LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, eis que irresignado com a r. sentença de id 5332723, por meio da qual extinta a execução fiscal proposta em desfavor de
RMS REPRESENTACOES LTDA
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que a dissolução da pessoa jurídica executada foi irregular, já que os débitos municipais não foram devidamente quitados. Pugna, assim, pelo prosseguimento do feito, com o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a empresa executada foi baixada no cadastro da Receita Federal do Brasil, tendo como causa de tal situação cadastral a sua extinção por encerramento decorrente de liquidação voluntária. Ressalte-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em momento posterior a essa extinção.

Este Egrégio Tribunal tem firmado entendimento, inclusive em processos análogos envolvendo o mesmo recorrente, no sentido de que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária configura hipótese de dissolução regular da sociedade e que, nessas circunstâncias, não sendo viável o redirecionamento da execução com fundamento no art. 135 do Código Tributário Nacional, revela-se acertada a sentença terminativa ora impugnada, porquanto a pessoa jurídica já se encontrava extinta quando do ajuizamento da demanda executiva.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. EMPRESA BAIXADA EM VIRTUDE DA EXTINÇÃO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO . HIPÓTESE DE DISSOLUÇÃO REGULAR DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA N. 392 DO STJ . ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EXECUTADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. 1 .
A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária é modalidade de dissolução regular da sociedade, que não autoriza, per si, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios da empresa.
2. Conforme súmula n. 392 do STJ, “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” . 3.
No caso, a propositura da ação executiva se deu anos depois da baixa da pessoa jurídica para liquidação voluntária, de modo que a empresa se revela ilegítima para figurar no polo passivo da demanda
. 4. Recurso conhecido e desprovido . Erro material corrigido de ofício, para proceder à adequação do dispositivo da sentença, a fim de esclarecer que a extinção do feito sem resolução de mérito tem espeque no art. 485, VI, do CPC.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50277935020228080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE DÉBITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NÃO CONFIGURADA . SÚMULA 430 DO STJ.
BAIXA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. EMPRESA EXTINTA EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO . REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 392 DO C. STJ
. 1. A doutrina proclamada pela Súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”. 2. E o entendimento consolidado no enunciado da Súmula nº 392 do STJ, impede a substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para fins de modificação do sujeito passivo . 3. Embora a responsabilidade tributária possa, em situações específicas, ser atribuída a sócio em casos de liquidação irregular da pessoa jurídica, a Certidão de Dívida Ativa nº 13463/2021 que embasa a execução fiscal tem como única devedora a apelada, circunstância que aliada ao fato da execução fiscal ter sido proposta quando a sociedade já havia sido extinta regularmente, inviabiliza a substituição do título executivo com a finalidade de alteração do sujeito passivo da demanda, restando vedado o redirecionamento da execução fiscal. 4. Ocorre que a executada teve sua existência encerrada regularmente perante a Receita Federal e Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/11/2018, por liquidação voluntária, modalidade clara de dissolução regular da pessoa jurídica enquanto que a execução foi ajuizada em 03/07/2023, ou seja, quando a sociedade já não mais existia . 5.
Na hipótese, a baixa se deu antes da propositura da execução, a qual, portanto, deve ser extinta, pois inexistente pressuposto processual de constituição válida e regular do processo.
6.
É consabido que a pessoa jurídica extinta não tem capacidade de estar em Juízo como autora ou ré, notadamente se a extinção formal ocorrer antes da propositura da ação, revelando-se impossível a promoção da sucessão processual, já que a empresa apelada deixou de existir no mundo jurídico anteriormente ao ajuizamento da demanda, como é o caso
. 7. Correta a sentença que extinguiu o feito em razão da ilegitimidade passiva da executada. 8. - Recurso desprovido .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000754620238080099, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

Cumpre, por oportuno, reiterar — conforme já consignado pelo Juízo a quo — que a Súmula n. 392 do Superior Tribunal de Justiça veda a substituição da Certidão de Dívida Ativa com o intuito de alterar a sujeição passiva da execução.

Pelo exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Descabida a majoração de honorários, posto que não fixados originariamente.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.